Tribunal: STF
Processo: ARE 1503271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTARIA/MEC N. 1.462/2008. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. FUNDEB. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A legislação que rege o FUNDEB estabeleceu que os valores dos recursos repassados pela União estão sujeitos à fiscalização federal e complementação, em caso de repasse de valor a menor, ou de devolução, em caso de valor excedente (art. 6°, §2°, da Lei 11.494/2007).



    2. O Ministro da Educação, por meio da Portaria n. 1.462/08, apenas deu cumprimento ao que determina a Lei n° 11.494/2007, nos art. 6°, § 2°; 15, parágrafo único; e 31, §7º, procedendo ao ajuste da diferença entre a receita utilizada para o cálculo dos repasses e a receita efetivamente realizada do exercício de referência.



    3. A Portaria n. 1.462, de 1° de dezembro de 2008, do Ministro de Estado da Educação, foi editada com o objetivo de divulgar a o demonstrativo da distribuição dos recursos do FUNDEB no ano de 2007 e os ajustes decorrentes da diferença entre os valores estimados e as receitas efetivas do fundo. A União deduziu parcelas das cotas dos municípios com fundamento no §2° do art. 1° da portaria, sendo certo que os ajustes promovidos pela portaria fundaram-se em autorização para a União recuperar os valores por ela repassados a maior quando das complementações ao FUNDEF e são presumidamente corretos. (AC 2009.40.00.001760-3/PI, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.1122 de 18/05/2012).



    4. Apelação e remessa desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A legislação que rege o FUNDEB estabeleceu que os valores dos recursos repassados pela União estão sujeitos à fiscalização federal e complementação, em caso de repasse de valor a menor, ou de devolução, em caso de valor excedente. É o disposto no art. 6°, §2°, da Lei 11.494/2007:



    Art. 6º. A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o §1º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente. 



    §2º A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1° (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso. 



    Na hipótese dos autos, observa-se que o Ministro da Educação, por meio da Portaria n. 1.462/08, apenas deu cumprimento ao que determina a Lei n. 11.494/2007, nos art. 6°, § 2°; 15, parágrafo único e 31, § 7°, procedendo ao ajuste da diferença entre a receita utilizada para o cálculo dos repasses e a receita efetivamente realizada do exercício de referência.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente